Tribunal: STF
Processo: HC 173383
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Crime de estupro de vulnerável. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Aplicação da lei penal. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por João Matheus de Sousa Andrade em favor de E.F.B., contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogério Schietti Cruz, que denegou a ordem no HC 505.905/SC.
    O Paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). Indeferida a prisão preventiva pelo Juízo de primeiro grau, o Tribunal de Justiça provimento ao recurso em sentido estrito para decretar a segregação cautelar do Paciente.
    Extraio do ato dito coator:
    “HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
    1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.
    2. O decisum prolatado ressaltou a gravidade concreta da conduta perpetrada e o fundado risco de reiteração delitiva, diante do modus operandi empregado pelo agressor, que, por diversas vezes perpetrou atos libidinosos contra a sua própria neta de 5 anos. Além disso, o acusado, segundo o acórdão, teria proferido ameaças à genitora da ofendida, que buscou perante a autoridade investigativa a aplicação de medidas protetivas, sobre as quais o condenado não foi intimado, pois não localizado no endereço indicado (o que levou o Tribunal local concluir que ele está foragido). Esses elementos são idôneos, de acordo com jurisprudência desta Corte Superior, para justificar a custódia preventiva do réu.
    3. Indicada a reiteração do cometimento de crimes sexuais pelo insurgente, notadamente em razão do modus operandi empregado na conduta ilícita, não apenas a vítima mas também outras pessoas correm risco. Logo, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar a prática de novas infrações penais (art. 282, I, do Código de Processo Penal).
    4. Ordem denegada.”
    Neste writ, o Impetrante alega inidônea a fundamentação do decreto prisional. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis ao Paciente. Defende a suficiência aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação do decreto prisional e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    Indeferi a liminar, em 08.2019 (evento 11).
    O Ministério Público federal, em manifestação da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pela denegação da ordem (evento 12).
    É o relatório.
    Decido.
    A custódia preventiva do Paciente foi mantida no ato dito coator à consideração de que ‘o decisum prolatado ressaltou a gravidade concreta da conduta perpetrada e o fundado risco de reiteração delitiva, diante do modus operandi empregado pelo agressor, que, por diversas vezes manipulou e lambeu a genitália da sua própria neta de 5 anos. Além disso, o acusado, segundo o acórdão, teria proferido ameaças à genitora da ofendida, que buscou perante a autoridade investigativa a aplicação de medidas protetivas, sobre as quais o condenado não foi intimado, pois não localizado no endereço indicado (o que levou o Tribunal local a concluir que ele está foragido). 
    A fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação desta Suprema Corte no sentido de que ‘[s]e as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP ‘(v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Destaco o seguinte: ‘[e]ste Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar’ (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia). Ainda, ‘A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, acusado da prática de estupro de vulnerável, por diversas vezes (HC 166.792/SP, Rel. Min. Marco Aurélio).
    Anoto que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal’ (HC 145.562- AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso). Nessa linha, ‘a fuga do acusado do distrito da culpa é fundamento hábil a justificar a constrição cautelar com o escopo de garantir a aplicação da lei penal. Precedentes’ (AgRg no HC n. 127.188/SP, de minha relatoria).
    Lado outro, a circunstância de o Paciente ostentar primariedade e bons antecedentes não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie).
    Por fim, dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
    Como bem posto na manifestação do Ministério Público Federal, ‘A preventiva foi bem fundamentada na gravidade em concreto da conduta - crime sexual contra menor de 5 anos de idade, cometido reiteradamente pelo avô da criança, bem como no sentimento de ameaça por parte da genitora da menor e da evasão do paciente do distrito da culpa, que sequer foi encontrado para ser intimado de medidas restritivas. 2. Esse contexto encontra respaldo em elementos materiais suficientes e não é afastado apenas pela alegada primariedade do paciente’.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora